Tribunal: TJMT
Processo: 1021023-70.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021023-70.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Aquisição, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SAMANTHA SCHLINDWEIN DA VEIGA - CPF: 040.987.090-07 (ADVOGADO), ANGELA TAIZ POLITA - CPF: 033.520.341-84 (AGRAVANTE), CARLA SIMONE SCHLINDWEIN - CPF: 923.097.470-68 (ADVOGADO), GILBERTO CRISTOFOLINI - CPF: 000.518.681-13 (AGRAVADO), FERNANDA TATIANE PICCIANI CRISTOFOLINI - CPF: 037.847.199-61 (AGRAVADO), GILBERTO CRISTOFOLINI - CPF: 000.518.681-13 (PROCURADOR), LEONARDO DE MATOS - CPF: 801.938.201-10 (ADVOGADO), GILBERTO CRISTOFOLINI - CPF: 000.518.681-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – POSSE – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – DEMONSTRAÇÃO PELA PARTE AUTORA – POSSE DA REQUERIDO – CLANDESTINIDADE – INVASÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Os requisitos do art. 561 do CPC/2015 devem ser comprovados cumulativamente pela parte autora, sendo dever do Magistrado, assim, conceder liminarmente a reintegração de posse quando preenchidos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022